Tribunal: TJDFT
Processo: 0717214-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Prevê o Código de Processo Civil, no art. 921, § 1o, que, na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2.1. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do Novo CPC.
2. No caso dos autos, a execução foi proposta em 09/11/2018 referente a cédula de crédito bancário. 2.1 Em 23/10/2019, verificada a ausência de bens penhoráveis, o juiz determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano.
3. O exequente foi intimado após o bloqueio via SISBAJUD em abril de 2021 do valor irrisório de R$ 101,24 em relação ao valor executado R$ 38.751,35 e sobre a restrição veicular. 3.1 Todavia, informou não ter interesse na penhora do veículo e o juiz determinou a baixa da respectiva restrição judicial. 3.2 Não há que se falar em interrupção da prescrição, já que não houve constrição efetiva nos autos.
4. Após um ano da suspensão do processo (23/10/2020), iniciou a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o do CPC), que expirou em 23/10/2023. A sentença foi proferida em 24/05/2024, evidenciando o lapso temporal maior que três anos.
5. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 5.1. Mesmo diante da suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, e §1o do Código de Processo Civil, NÃO apresentou prova documental da existência de bens penhoráveis.
6. A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
7. Recurso conhecido e não provido.